Tribunal: TJES
Processo: 5000215-79.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000215-79.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE PIONTKOWSKE
RECORRIDO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5000215-79.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
PORTOSEG S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO:
JOSÉ PIONTKOWSKE

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE DÉBITO EM PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE FIXOU INDENIZAÇÃO NO VALOR DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS). IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR PUGNANDO PELA MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SERASA LIMPA NOME. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório formal, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95, passa-se a um resumo detalhado dos atos processuais.

Trata-se de Recurso Inominado (ID 15819613) interposto por
JOSÉ PIONTKOWSKE c
ontra a r. sentença (ID 15819610) que julgou procedente o pedido formulado na "
Ação de Indenização por Danos Morais
" ajuizada em face de
PORTOSEG S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Conforme relatado, a sentença de origem, apesar de não reconhecer a negativação formal, considerou ilícita a cobrança do débito de R$ 42,18 na plataforma Serasa, cancelando-o e condenando a empresa ré ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, senão vejamos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
, via de consequência, cancelo o débito imputado ao requerente, bem como condeno o requerido no pagamento de
R$1.000,00
a título de indenização por
danos morais
.

Inconformado com o valor arbitrado, o autor, ora recorrente, interpôs o presente recurso (ID 15819613), pleiteando a majoração do quantum indenizatório para um patamar que julga mais condizente com o abalo sofrido, reiterando os argumentos de prática abusiva e desvio produtivo.

A empresa recorrida apresentou contrarrazões (ID 15819618), pugnando pela manutenção integral da decisão, defendendo a razoabilidade do valor fixado ou, alternativamente, a total improcedência da ação.

É o resumo do necessário. Passo ao voto.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, contudo, entendo que a decisão proferida pelo juízo sentenciante é irretocável e deve ser mantida por seus próprios e sólidos fundamentos.

O recorrente busca, em síntese, a majoração da verba indenizatória fixada na origem, sustentando que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) é irrisório diante da conduta da empresa recorrida.

Sem razão, contudo.

A quantificação do dano moral deve ser pautada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando-se a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, sem, contudo, ensejar enriquecimento ilícito para a vítima.

Percebo que no caso em análise, o juízo de primeiro grau ponderou adequadamente todas as nuances da demanda.

Conforme bem fundamentado na sentença (ID 15819610), a conduta da recorrida
não se tratou de uma negativação formal
, que confere ampla publicidade à condição de inadimplente e gera severas restrições de crédito.

Mas tratou-se, sim, de uma
cobrança em plataforma de negociação
, ato que, embora considerado ilícito por seu potencial de constrangimento, possui uma
gravidade consideravelmente menor
.

Ademais, as particularidades do caso concreto não autorizam a elevação da indenização. O depoimento do próprio autor em audiência (ID 15819608) revelou-se contraditório e enfraqueceu sua narrativa inicial.

Ao admitir que "foi cliente da companhia" e ao reconhecer sua voz no áudio de uma ligação com a empresa, o recorrente
descaracterizou a tese de fraude contra um não-cliente
, demonstrando a existência de uma relação contratual prévia.

Tal contexto afasta a hipótese de um dano moral de elevada monta e justifica o valor arbitrado.

A indenização de R$ 1.000,00 (mil reais) se mostra suficiente para compensar o
aborrecimento e o transtorno experimentados pelo autor
, além de servir como medida punitivo-pedagógica à empresa, sem representar um ganho indevido para o recorrente.

Portanto, a sentença analisou com precisão o conjunto probatório e arbitrou a indenização em valor justo e proporcional à efetiva dimensão do dano.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a r. sentença proferida pelo juízo de origem (ID 15819610).

Condeno o recorrente, JOSÉ PIONTKOWSKE, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa, na forma do art. 98, § 3º, do CPC, por ser beneficiário da justiça gratuita (ID 15819583).

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)